Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. CDC. INAPLICABILIDADE. VÍCIO. BAIXA DE ÓLEO. PROBLEMAS NO MOTOR. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. USO SEVERO. FALTA DE PREVISÃO DA MANUTENÇÃO ADEQUADA. ART. 441 DO CC/02. VÍCIO REDIBITÓRIO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. TÉRMINO DO CONTRATO LOCATÍCIO. DANOS HIPOTÉTICOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.